Tribunal: TJMT
Processo: 0003840-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ENTRE O DISPOSITIVO E A EMENTA – ACLARATÓRIO NECESSÁRIO – QUANTO AOS DEMAIS VÍCIOS INDICADOS – OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADOS – SOMENTE A CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a contradição no julgado, deve ser sanada, porém no caso, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003840-34.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (APELADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
VÍCIO
S
DE CONTRADIÇÃO
, OBSCURIDADE E OMISSÃO – CONTRADIÇÃO
VERIFICADA –
ENTRE O DISPOSITIVO E A EMEN
T
A –
ACLARA
TÓRIO
NECESSÁRIO
–

QUANTO AOS DEMAIS VÍCIOS INDICADOS – OBSCURIDADE E OMISSÃO
– NÃO EVIDENCIADOS –
SOMENTE A CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada
a contradição
no julgado, deve ser sanada, porém no caso, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Anklyersown

Becher
Paes de Barros
, contra o acórdão que deu provimento ao
seu recurso de embargos de declaração, interposto em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT
,
para:

“Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos, para sanar a omissão apontada, no sentido de proceder à análise dos embargos de declaração interpostos pelo embargante
Anklyersown
(id 187125198).

E, para tanto, em vista dos fundamentos lançados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, para manter a restituição, na forma simples, tendo em vista que não restou caracterizada a cobrança do valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso nas Cédulas de Crédito Bancário (B13030003-4 e A047219 (cheque especial), nos moldes do disposto no art. 28, § 3o, da Lei de no. 10.931/04”.

Irresignado o embargante alega a existência dos vícios de contradição
, obscuridade
e omissão.

Discorre acerca da contradição no que se refere à
ementa do julgado e o dispositivo do voto
.

Afirma a
existência de
obscuridade quanto o julgamento
ultra e extra petita
.

E defende a existência d
a
omissão, no tocante
aos limites da matéria devolvida nos embargos de
d
eclaração.

Pede o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Irresignado o embargante alega a existência dos vícios de contradição, obscuridade e omissão.

Discorre acerca da contradição no que se refere à
ementa do julgado e o dispositivo do voto
.

Tem razão o embargante, e, nesse sentido, deve ser aclarado o vício.

Com efeito,
o dispositivo do voto constou: “
ACOLHO
os embargos, para sanar a omissão apontada, no sentido de proceder à análise dos embargos de declaração interpostos pelo embargante
Anklyersown
(id 187125198).

E, para tanto, em vista dos fundamentos lançados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, para manter a restituição, na forma simples, tendo em vista que não restou caracterizada a cobrança do valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso nas Cédulas de Crédito Bancário (B13030003-4 e A047219 (cheque especial), nos moldes do disposto no art. 28, § 3o, da Lei de no. 10.931/04
”
.

Enquanto a ementa constou: Recurso Provido.

O “recurso provido” referiu-se aos embargos de declaração, que foram acolhidos/providos para analisar o vício de omissão indicado.

Diante da contradição verificada, deve a ementa constar
: “
OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS”.

Pois bem, no tocante aos demais vícios indicados, tem-se que não merece
m
prosperar os declaratórios.

Afirma o embargante a existência de
obscuridade quanto o julgamento
ultra e extra petita
, bem ainda, d
efende a existência da omissão, no tocante
aos limites da matéria devolvida nos embargos de
d
eclaração.

Em que pesem os argumentos,
não se observa do acórdão, a necessidade de integração quanto à
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Pelo exposto,
acolho em parte

estes embargos
, tão somente para
sanar o ponto contraditório apurado e retificar a ementa do acórdão (id 214632171)
, passando a constar o seguinte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO § 3o DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO – PARA SANAR O VÍCIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO EM DESACORDO COM O EXPRESSAMENTE CONTRATADO – DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão no acórdão, em vista da ausência de análise do recurso de apelação interposto pelo devedor/embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração e sanado o vício.

2.Não tendo sido demonstrada qualquer incongruência no valor do crédito exequendo, não há falar em aplicação do art. 28, § 3o, da Lei n. 10.931/04, que determina o pagamento em dobro de eventual montante cobrado a maior pelo credor em desacordo com o expresso na cédula de crédito bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024